Tribunal: TJES
Processo: 5008294-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008294-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESUINO DE SOUSA GOBETI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por J.S.G. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, em ação indenizatória movida contra Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, julgou improcedente o pedido autoral.

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção de prova testemunhal essencial à comprovação dos fatos alegados, e requer a anulação da sentença com reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo autor; e (ii) verificar se a improcedência do pedido por ausência de provas contradiz a decisão que indeferiu a produção probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz considera suficientes as provas já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, sendo-lhe facultado indeferir provas que entender desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

No caso concreto, o juízo advertiu as partes sobre a necessidade de especificação das provas, e ambas atenderam à determinação. No entanto, em decisão posterior, indeferiu a produção de provas sob o fundamento equivocado de que as partes não haviam se manifestado.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o argumento de que o autor não demonstrou a extensão do dano, o que contradiz a negativa de oportunidade para a produção de provas, caracterizando cerceamento de defesa.

O entendimento jurisprudencial dominante, incluindo precedentes do TJES, reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento imotivado ou contraditório da produção de provas essenciais à instrução do feito.

Diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção das provas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado ou contraditório da produção de provas essenciais à instrução processual caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

A improcedência do pedido por ausência de provas, quando há requerimento não apreciado de produção probatória, viola o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I; 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29/05/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, j. 27/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
JESUINO DE SOUZA GOBETI

contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES (id.
12204172
), que, na ação indenizatória ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id.
12204173
), o apelante sustenta que
(a)
o juízo
a quo
negou a produção de prova testemunhal, essencial para a comprovação dos fatos narrados, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que
(b)
julgado procedente o pedido indenizatório, ou, subsidiariamente,
(c)
seja caçada a sentença e oportunizada a produção de prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas nos ids.
12204181
e
12204183
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal a partir da alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
.

O caso em tela versa sobre indenização em razão dos danos alegadamente experimentados pelo apelante em razão do desastre ocorrido em 2015, na cidade de Mariana, em Minas Gerais.

Nos pedidos constantes na petição inicial, a apelante pleiteou pela inversão do ônus da prova, bem como “
a produção de todas as provas em direito admitidas
”.

Por meio do despacho inaugural (id
12204020
), o juízo
a quo
fez constar algumas determinações, entre elas:

“(...) 5.Tendo em vista que o momento processual oportuno para designação de eventual Audiência de Instrução e Julgamento e produção de prova pericial é na decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, incisos II e V, e §§ 4o e 8o , do CPC); bem como considerando o dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6 e art. 139, inciso II, ambos do CPC),
ficam advertidas as partes, desde já, para especificarem e justificarem – na contestação e na réplica – as provas que pretendem produzir (art. 373, do CPC), sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC). Vale dizer, o requerimento genérico de provas sem a devida fundamentação será indeferido de plano
.”

Cumprindo com a determinação, tanto a apelada
SAMARCO
(id.
12204025
– contestação) quanto o apelante
JESUINO
(id.
12204139
– réplica) requereram a produção de provas.

Ato contínuo, foi proferido despacho (id
12204141
) em que o Douto Magistrado indeferiu a produção de provas sob o seguinte argumento:

“(...)
Declaro precluso o direito das partes em produzir novas provas nos autos
, eis que mesmo
devidamente advertidas por meio da decisão de ID 20303353 para ratificar e justificar a necessidade das provas que pretendiam produzir
, com expressa advertência de indeferimento em caso de inobservância do preceito,
as partes quedaram-se inertes
”

Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração (apelante) e agravo de instrumento (
SAMARCO).
Nesse sentido cumpre referir que, por meio de decisão monocrática, não conheci do agravo (id
9902524
):

“Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a constituição de prova pericial, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ser expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional, uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

À luz do exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento
.

Intime-se a pessoa jurídica agravante, com a advertência contida no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao juízo a quo acerca da presente decisão.

Preclusas as vias recursais, providencie-se o arquivamento.”

Sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente o pleito autoral, sobretudo em razão da inexistência de prova quanto à extensão do dano:

“(...) O conjunto documental dos autos carece de elementos capazes de tornar este Juízo convicto, e
specialmente quanto ao fato de que a parte autora retirava parte de seu sustento da pesca, não havendo mínimos indícios do quanto auferia com a prática pesqueira
.

Assim, ante a não demonstração da presença do nexo causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso, inexiste obrigação de indenizar os danos morais e materiais supostamente suportados, o que restou sobejamente evidenciado na situação dos autos.”

A meu ver,
tem razão a apelante ao suscitar a ocorrência de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do chamado princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

No caso concreto, as partes seguiram a determinação do juízo e requereram a produção de provas. Todavia, o despacho subsequente indeferiu a produção de provas, afirmando de maneira contraditória que as partes nada requereram.

Ao julgar improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório – não obstante ter ela postulado pela produção de prova testemunhal–, o juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de
provas
, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. 2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
. 4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
. II – Preliminar acolhida. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA. 1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu. 2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022)

No mesmo sentido também têm se manifestado os demais egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA
. 1 - Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349. 2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito. 3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
. 4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes. 5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
. 6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.” (TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Assim, constatada a nulidade e havendo prejuízo tanto para a parte apelante quanto para a apelada
SAMARCO
, é necessária a invalidação da sentença, e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Para fins ilustrativos,
verbis
:

Apelação cível - Ação de cobrança - Servidor público -
Pedido de exibição de documentos - Folha de ponto - Hora extra - Necessidade da prova - Não apreciação - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada.
A não apreciação do pedido incidental de exibição de documentos configura cerceamento de defesa, notadamente quando a sentença julga o pedido improcedente por ausência de prova. (TJMG- Ap Cível/Rem Necessária 1.0194.15.003084-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021).

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PEJUÇARA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS e DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO. CONFIGURADO O CERCEMAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS.
Caso concreto em que a parte autora postula a percepção de
adicional de insalubridade em grau máximo, além de adicional de periculosidade,
horas extras
e indenização por dano moral em decorrência de sequelas de caráter permanente que alega ter sofrido em decorrência das atividades desenvolvidas no cargo que ocupa.
Questões que demandam ampla dilação probatória, não se tratando apenas de matéria de direito.
Não obstante o juiz seja o destinatário final da prova, deve ser oportunizada ao servidor a produção de prova capaz de contrapor eventual laudo técnico acerca da insalubridade elaborado de forma unilateral pela Municipalidade.
Da mesma forma, deve ser oportunizada a oitiva de testemunhas e a exibição dos cartões-ponto, a fim de confirmar se o autor realizava horas extras com o conhecimento da Administração, ainda que não tenha havido autorização formal para tanto.
Desse modo, diante do tempestivo protesto pela produção de provas, e do seu indeferimento, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, elencados na Magna Carta, que configuram o cerceamento do direito de produzir provas, do que se impõe a desconstituição da sentença, com a necessidade de reabertura da instrução processual, para que a controvérsia seja dirimida com a produção de prova documental, testemunhal e com a realização do exame técnico, ante a impossibilidade de realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que toda a prova é coletada em audiência, sendo admissíveis somente a oitiva de técnicos ou o exame técnico, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95 e art. 10 da Lei nº 12.153/09. Recurso Inominado Provido. unânime. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005911920 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/10/2016).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS - REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE CARTÕES DE PONTO E RELATÓRIOS DE VIAGENS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO -CERCEAMENTO DE DEFESA - AGRAVO RETIDO - PROVIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes - art. 5°, LV.
2. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, sendo-lhe lícito, para tanto, postular a exibição de documentos que estejam em poder do Réu.

3. Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial,
especialmente quando, em instância revisora, vislumbra-se a possibilidade de se prover recurso interposto pela parte contrária e de se decotar o pagamento de parcela derivado daquele suposto direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0091.11.001492-4/001, Relator(a):Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019).

Por fim, cabe desacolher a alegação da apelada
SAMARCO
, no sentido de ter ocorrido a preclusão temporal para questionar o indeferimento da produção de provas. E isso porque, conforme já mencionado, o apelante requereu a produção de prova testemunhal e embargou a decisão de indeferimento, sobrevindo interposição de recurso da própria
SAMARCO
com vistas a impugnar o ato do Magistrado
a quo
. De fato, o momento processual adequado para alegar o cerceamento de defesa é o recurso de apelação.

Com tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
para, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, anular a sentença objurgada e, ato contínuo, determinar o retorno do processo ao juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO